Tribunal: TJES
Processo: 5001338-61.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001338-61.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FELIPE VARGAS COLOMBIANO

RECORRIDO: BANCO INTER S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. PARTES FORMALMENTE DISTINTAS, MAS SUBSTANCIALMENTE IDÊNTICAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ao reconhecer litispendência com demanda anterior ajuizada por pessoa jurídica MEI, sob o mesmo fundamento fático e pedido.
2. O autor, titular de conta bancária junto ao banco requerido, alegou cobrança em duplicidade por compra de passagem aérea, cancelamento negado e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sustentou que a primeira compra fora cancelada e o valor estornado, mas foi posteriormente cobrado em duplicidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre ações ajuizadas por pessoa física e pessoa jurídica MEI do mesmo titular, com base em idênticos fatos e pedidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência reconhece a identidade entre pessoa física e a pessoa jurídica MEI para fins de litispendência, por inexistência de separação patrimonial efetiva.
5. Configurada a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2º, do CPC: (i) partes substancialmente idênticas; (ii) causa de pedir baseada em mesma relação contratual bancária; e (iii) pedido de exclusão de nome de cadastro de inadimplentes e indenização por dano moral.
6. A demanda anterior foi ajuizada antes, com decisão já transitada em julgado e baixada no sistema, o que impede reiteração da pretensão. Na verdade, a hipótese é de existência de coisa julgada e não litispendência. Não obstante, é caso de ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

7. Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais: sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. Configura-se litispendência entre ações ajuizadas por pessoa física e pessoa jurídica MEI do mesmo titular quando há identidade substancial de partes, causa de pedir e pedido. 2. A extinção do feito sem resolução do mérito é devida para evitar decisões conflitantes, preservar a segurança jurídica e a estabilidade do sistema.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55. Jurisprudência citada: TJ-PR - RI: 00000319020168160146 PR 0000031-90.2016.8.16 .0146 (Acórdão), Relator.: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de Julgamento: 24/11/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2017)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001338-61.2024.8.08.0008

RECORRENTE: FELIPE VARGAS COLOMBIANO

RECORRIDOS: BANCO INTER S.A.

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. PARTES FORMALMENTE DISTINTAS, MAS SUBSTANCIALMENTE IDÊNTICAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ao reconhecer litispendência com demanda anterior ajuizada por pessoa jurídica MEI, sob o mesmo fundamento fático e pedido.
2. O autor, titular de conta bancária junto ao banco requerido, alegou cobrança em duplicidade por compra de passagem aérea, cancelamento negado e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sustentou que a primeira compra fora cancelada e o valor estornado, mas foi posteriormente cobrado em duplicidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre ações ajuizadas por pessoa física e pessoa jurídica MEI do mesmo titular, com base em idênticos fatos e pedidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência reconhece a identidade entre pessoa física e a pessoa jurídica MEI para fins de litispendência, por inexistência de separação patrimonial efetiva.
5. Configurada a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2º, do CPC: (i) partes substancialmente idênticas; (ii) causa de pedir baseada em mesma relação contratual bancária; e (iii) pedido de exclusão de nome de cadastro de inadimplentes e indenização por dano moral.
6. A demanda anterior foi ajuizada antes, com decisão já transitada em julgado e baixada no sistema, o que impede reiteração da pretensão. Na verdade, a hipótese é de existência de coisa julgada e não litispendência. Não obstante, é caso de ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

7. Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais: sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. Configura-se litispendência entre ações ajuizadas por pessoa física e pessoa jurídica MEI do mesmo titular quando há identidade substancial de partes, causa de pedir e pedido. 2. A extinção do feito sem resolução do mérito é devida para evitar decisões conflitantes, preservar a segurança jurídica e a estabilidade do sistema.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55. Jurisprudência citada: TJ-PR - RI: 00000319020168160146 PR 0000031-90.2016.8.16 .0146 (Acórdão), Relator.: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de Julgamento: 24/11/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2017)

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

proposta por

FELIPE VARGAS COLOMBIANO
em face do
BANCO INTER S.A
.
Em síntese, relata o autor trabalhar no ramo de TI e venda de passagens aéreas, possuindo conta bancária junto ao requerido para as suas movimentações financeiras. No entanto, teve o pedido de cancelamento de uma compra por parte de sua amiga, solicitando de prontidão o cancelamento e o reembolso junto ao site. Ao verificar junto a empresa de máquina de cartão, constatou que a compra foi de fato cancelada.

Na sequência, afirma que com o pedido de cancelamento processado, efetuou uma nova compra, com os mesmos detalhes, e para a sua surpresa foi cobrado 02 (duas) vezes, a primeira compra cancelada e a nova compra. Aduz ter diligenciado para solucionar o problema, o requerido inscreveu o seu nome do Serasa. Ainda, na oportunidade, relata o autor ter outra inscrição do seu nome, que discutirá em ação autônoma.

Diante dos fatos, propôs a presente ação, visando, liminarmente, que o requerido retire o seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao ID 10898694, foi proferida sentença extintiva, por configuração de litispendência.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rememorando, sucintamente os autos, o Juízo de origem extinguiu o feito, ao reconhecer a ocorrência de litispendência com a ação de n.º 5000744-47.2024.8.08.0008, ajuizada anteriormente perante o mesmo Juízo, envolvendo os mesmos fatos, mesma causa de pedir e mesmo pedido, embora com polos ativos formalmente distintos (pessoa física em um e pessoa jurídica – MEI – em outro).

Em que pese a alegada diferença formal entre os sujeitos ativos das demandas, verifica-se, ao compulsar os autos, que tal distinção não afasta a identidade subjetiva necessária para caracterização da litispendência, haja vista que a pessoa jurídica do MEI se confunde com a figura da pessoa física de seu titular, não havendo separação patrimonial efetiva entre eles, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO PERANTE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA . MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) E PESSOA FÍSICA QUE SE CONFUNDEM. INSCRIÇÃO NO CNPJ QUE NÃO SIGNIFICA ATRIBUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I – Relatório Dispensado – inteligência do art. 38 e 46, Lei 9.099/95, bem como do enunciado 92 do FONAJE. II – Voto Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade deste recurso, tanto os objetivos quanto os subjetivos, deve ser ele conhecido . (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000031-90.2016.8.16 .0146 - Rio Negro - Rel.: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama - J. 24.11 .2017)

(TJ-PR - RI: 00000319020168160146 PR 0000031-90.2016.8.16 .0146 (Acórdão), Relator.: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de Julgamento: 24/11/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2017)

Na hipótese dos autos, resta evidenciada a tripla identidade exigida pelo art. 337, §2º, do CPC, pois: a) as partes (ainda que formalmente distintas) se referem à mesma pessoa física, titular da conta bancária e envolvida na relação contratual discutida; b) a causa de pedir é idêntica (cobrança indevida oriunda de duplicidade de compra de passagem e negativa de cancelamento com consequente inscrição em cadastro de inadimplentes) e c) o pedido é o mesmo (exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência e indenização por danos morais).

Cumpre ressaltar que a demanda anterior (autos n.º 5000744-47.2024.8.08.0008) foi proposta em data anterior e já se encontra julgada e com baixa definitiva no sistema PJE, o que reforça a necessidade de extinção do presente feito para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Na verdade, a hipótese é de existência de coisa julgada e não litispendência. Não obstante, é caso de ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)